Tribunal: TJSP
Processo: 1009696-37.2021.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de devolução de valores. Decisão que indefere o benefício da gratuidade pelo não cumprimento integral da determinação de juntada dos documentos exigidos. EMBARGOS opostos pela apelante requerida. EXAME: Alegação de omissão relativamente ao pedido de gratuidade. Presunção de gratuidade que é relativa e foi afastada diante do conteúdo dos documentos juntados aos autos.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de devolução de valores. Decisão que indefere o benefício da gratuidade pelo não cumprimento integral da determinação de juntada dos documentos exigidos. EMBARGOS opostos pela apelante requerida. EXAME: Alegação de omissão relativamente ao pedido de gratuidade. Presunção de gratuidade que é relativa e foi afastada diante do conteúdo dos documentos juntados aos autos. Evidente pretensão de reanálise do v. Aresto. Nítido caráter infringente. Inocorrência de omissão. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.